Tribunal: TJES
Processo: 0002228-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002228-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUTRIEX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

APELADO: 43 SA GRAFICA E EDITORA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR SOCIEDADE LIMITADA. ATO CONSTITUTIVO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE PODERES DO ADMINISTRADOR. TEORIA ULTRA VIRES SOCIETATIS. ART. 1.015 DO CÓDIGO CIVIL EM VIGOR À ÉPOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. OPONIBILIDADE A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVER DE DILIGÊNCIA. NULIDADE DA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que, em embargos à execução, julga parcialmente procedente o pedido para manter a validade de fiança prestada por sociedade empresária. A garantia, aposta em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, contraria expressa vedação contida no contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade da fiança prestada por administrador com poderes limitados pelo contrato social, em negócio jurídico celebrado antes da revogação do parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil pela Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio
tempus regit actum
, previsto no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, determina a aplicação da lei vigente ao tempo da celebração do ato jurídico, protegendo o ato jurídico perfeito.

À época do negócio jurídico, o parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil consagrava a teoria
ultra vires societatis,
permitindo que o excesso de poder do administrador, decorrente de limitação inscrita ou averbada no registro da sociedade, fosse oponível a terceiros.

O instrumento contratual da apelante, registrada na Junta Comercial antes da celebração do negócio, veda expressamente a prestação de fiança pela administradora sem a autorização dos demais sócios, constituindo limitação de poder oponível à credora.

A publicidade inerente ao registro empresarial na Junta Comercial afasta a presunção de boa-fé do terceiro contratante, a quem compete o dever de diligência de examinar os atos constitutivos da sociedade com quem negocia.

A menção expressa, no instrumento de confissão de dívida, de que a fiadora se representa "
na forma do seu contrato social anexo
", reforça o dever de cuidado da credora em verificar as limitações de poderes da administradora, o que elide a aplicação da teoria da aparência.

A posterior revogação do parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil pela Lei nº 14.195/2021 não retroage para validar atos praticados sob a égide da legislação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A validade de fiança prestada por administrador de sociedade limitada é regida pela lei vigente ao tempo da celebração do contrato, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

2. Nos negócios jurídicos firmados antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, a limitação de poderes do administrador para prestar fiança, quando expressa e devidamente averbada no registro da sociedade na Junta Comercial, é oponível a terceiros, nos termos da redação original do parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil.

3. O registro público do ato constitutivo afasta a presunção de boa-fé do terceiro contratante, a quem incumbe o dever de diligência de verificar as limitações de poderes do administrador, o que torna inaplicável a teoria da aparência.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º. Código Civil, art. 1.015, parágrafo único (redação anterior à Lei nº 14.195/2021). Lei nº 14.195/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002228-67.2021.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 24/02/26

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Nutriex Indústria de Cosméticos LTDA
(ID 13312791), ver reformada a sentença (ID 13311878) que, em sede de Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para extinguir a execução em relação à embargante
Solange da Mata Neves.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da fiança prestada, uma vez que fora assinada por administradora em violação a cláusula expressa do contrato social; (ii)
error in judicando
, pois a sentença afastou a aplicação da teoria
ultra vires societatis
com base na Lei nº 14.195/2021, que é posterior ao ato jurídico, em ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito, insculpido no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal; (iii) inaplicabilidade da teoria da aparência, afastando a boa-fé da credora, pois o instrumento de confissão de dívida fazia menção ao contrato social da fiadora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 13312800).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO GUIMARÃES DE ALMEIDA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento todos os integrantes desta Câmara Cível, em nome do Excelentíssimo Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, a ilustre representante do Ministério Público, os servidores e os colegas advogados.

Trata-se de uma apelação interposta em sede de embargos de execução, em que o título exequendo é uma fiança concedida pela administradora da empresa em instrumento particular de confissão de dívida. A discussão central dos autos é justamente a validade ou não dessa fiança celebrada a partir da aplicação da teoria Ultra Vires. A sentença de embargos afastou a aplicação dessa teoria com base em sua revogação pela lei 14.195/2021 e no fato de a apelada supostamente se tratar de terceira de boa-fé.

Contudo, entendemos que existem alguns fundamentos para a aplicação dessa teoria. Vamos a eles. O primeiro deles é que é incontroverso nos autos que a fiança foi celebrada em desacordo com as exposições do contrato social da apelante. Inclusive, esse ponto foi reconhecido pela própria sentença de origem. Isso porque na data da celebração da fiança, que ocorreu em junho de 2017, o contrato social da apelante vedava expressamente que a administradora da sociedade afiançasse contratos sem a autorização dos demais sócios. Foi justamente isso que ocorreu; a assinatura do instrumento ocorreu apenas pela administradora da apelante. Em segundo lugar, e não menos importante, destaco que na data da celebração da fiança, no ano de 2017, estavam vigentes as exposições do parágrafo único do artigo 1015 do Código Civil e seus incisos, que permitiam a oposição de excessos praticados por administradores a terceiros e, portanto, a teoria Ultra Vires. Ressalto que, ao contrário do que o juízo de origem decidiu, a revogação das disposições do parágrafo único do artigo 1015 do Código Civil pela própria lei 14.195/2021, não têm efeito sobre o caso em tela e sobre essa fiança, porque ela é posterior à celebração do contrato de fiança. Vejam; a revogação dessa legislação aconteceu no ano de 2021 e a fiança foi celebrada no ano de 2017. Portanto, em homenagem ao ato jurídico perfeito, essa legislação não pode retroagir para se aplicar ao contrato de fiança. Assim sendo, ela deve ser, em outras palavras, regida pela lei vigente ao tempo da sua celebração.

Outro ponto que destacarei brevemente é que não há como se afirmar, como disse o juízo de origem, que a apelada tenha agido de boa-fé ou que não tenha tido conhecimento da ausência de poderes da administradora para prestar essa fiança. Isso porque, se pegarmos o próprio instrumento de confissão de dívida, no preâmbulo desse instrumento temos os dizeres de que a apelante estava sendo representada na forma de seu contrato social e que o referido documento era um dos anexos do instrumento. Ou seja, a apelada, se ela não tinha conhecimento, ela deveria ter. Ela tinha os meios para conhecer as limitações dos poderes da administradora da sociedade. Bastava que lesse o contrato social.

Por fim, destaco que o contrato de fiança é estranho aos negócios da sociedade e que em nenhum momento beneficiou a empresa, ao contrário, por exemplo, se fosse um contrato de empréstimo, porque a fiança só gera um ônus.

Com base nesses fundamentos, pedimos o provimento da apelação para a aplicação da teoria Ultra Vires e, consequentemente, o reconhecimento da nulidade da fiança e do título exequendo.

Seriam essas as minhas considerações. Agradeço pela atenção e desejo uma boa tarde a todos.

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Com a palavra a ilustre advogada do apelado.

*

A SRA. ADVOGADA MARIA EDUARDA HOSTINS:-

Boa tarde.

Cumprimento a mesa na pessoa do desembargador relator.

Falo em nome da apelada para requerer a manutenção integral da sentença com o desprovimento do recurso da apelante. Meu colega já fez um resumo do caso, apresentou as teses. Então eu deixo de repetir aqui na minha sustentação. O eixo central dessa controvérsia é muito simples; envolve se poderia uma empresa se eximir da obrigação que foi firmada em um instrumento particular de constituição de dívida com garantia de fiança, perante um terceiro de boa-fé, invocando para isso uma cláusula interna do seu contrato social. A resposta do sistema jurídico e do Superior Tribunal de Justiça é que não; as limitações estatutárias são matérias interna corpore, não podem ser opostas contra terceiros de boa-fé que contrataram legitimamente. A apelada aqui é uma credora de boa-fé que não pode suportar o risco de uma organização interna da devedora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a sociedade empresária se vincula, perante terceiros de boa-fé, por atos praticados por seus administradores, ainda que, posteriormente, aleguem um excesso de poderes.

Aponto, nesse caso, o julgamento do recurso especial que consta nas nossas contrarrazões, em que o STJ deixa isso bem claro, no sentido de que a pessoa jurídica se obriga, perante terceiros, por atos praticados por seus administradores, com esse excesso de poder. Aqui aplicamos, então, a teoria da aparência justamente para proteger essa confiança legítima, a estabilidade dessa relação empresarial e a própria segurança jurídica.

O apelante tenta sustentar que essa teoria Ultra Vires deveria prevalecer, alegando essa questão temporal em relação à Lei 14.195, promulgada em 2021. Mas a questão é que, mesmo antes da alteração legislativa de 2021, os tribunais já vinham mitigando essa tese, justificando a alteração legislativa justamente para impedir que as sociedades empresárias utilizem dessas restrições internas como um escudo para a inadimplência, a fim de evitar justamente o risco do mercado, no sentido de que a empresa assume uma obrigação, presta uma garantia e depois tenta anulá-la com base em uma regra interna. Isso é incompatível com a boa-fé objetiva, especialmente nesse caso em que a obrigação envolve uma vultuosa quantia de meio milhão de reais.

O apelante sustenta ainda que o instrumento que foi firmado entre as partes mencionava o contrato social, Por isso não haveria boa-fé da apelada. Mas isso não impõe ao credor o dever de auditoria societária; não existe uma obrigação de exigir a cada fiança prestada uma investigação interna da governança da empresa fiadora, que é o que o apelante alega. A apelada contratou legitimamente, confiou na representação regular da sociedade empresária e não pode ser prejudicada, especialmente porque, nesse caso, a sentença dos embargos à execução está alinhada à jurisprudência do STJ, está alinhada à teoria da aparência, à proteção do terceiro de boa-fé, que é a apelada, e à segurança na relação empresarial.

Então, nosso requerimento é no sentido de que seja negado o provimento do recurso, mantendo integralmente a sentença.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Cumprimento ambos advogados pelas sustentações orais e passo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade da fiança prestada pela apelante sob dois aspectos: a aplicação da lei no tempo e a oponibilidade a terceiros da restrição de poderes do administrador, averbada no ato constitutivo.

Segundo se depreende, a questão tem origem em embargos opostos contra execução de título extrajudicial, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Fiança.

A apelante,
Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda
., figurou como fiadora no referido instrumento, assinado pela administradora,
Solange da Mata Neves.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, conquanto a fiança tenha sido prestada em desacordo com o contrato social da fiadora, a teoria
ultra vires societatis
fora extinta pela Lei nº 14.195/2021, devendo prevalecer a teoria da aparência em proteção ao terceiro de boa-fé, mantendo-se, assim, a responsabilidade da apelante.

O ordenamento jurídico pátrio, em prestígio à segurança jurídica, consagra o princípio do
tempus regit actum,
segundo o qual os atos jurídicos são regidos pela lei vigente à época da celebração.

Tal postulado encontra guarida no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que protegem o ato jurídico perfeito.

Sob esse prisma, o Código Civil, à época da celebração do negócio jurídico (07 de junho de 2017), disciplinava a matéria controvertida por meio da teoria
ultra vires societatis
, segundo a qual o excesso de poder do administrador seria oponível a terceiros se a limitação estivesse “
inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade
”.

É de se conferir:

Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.

Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses: (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

I -
se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade;
(Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - provando-se que era conhecida do terceiro; (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

No caso, é incontroverso que a 5ª Alteração Contratual da apelante, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás em 15/01/2014 (Fls. 44-51 do Volume 1), continha expressa vedação ao ato de afiançar sem a anuência dos demais sócios:

Apenas a administradora SOLANGE DA MATA NEVES faze uso da denominação social, [...]
estando vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações em seu favor, de qualquer outro sócio quotista ou ainda de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos demais sócios ou mesmo afiançar, avalizar, abonar e endossar favore
s.

Como cediço, a publicidade conferida pelo registro empresarial tem o condão de afastar a presunção de boa-fé do terceiro que contrata com a sociedade, a quem incumbe o dever de diligência mínima de verificar os atos constitutivos da pessoa jurídica.

Nesse sentido, a sentença objurgada incorreu em equívoco ao afastar a incidência da norma vigente à época com base na posterior revogação pela Lei nº 14.195/2021.

Ademais, milita em desfavor da tese da boa-fé o fato de que o instrumento de confissão de dívida (fl. 125) faz menção expressa de que a fiadora representa "
na forma do seu contrato social anexo"
, incumbindo à credora, como dever de diligência inerente à atividade empresarial, a verificação do referido ato constitutivo e das limitações de poderes nele contidas.

Assim, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da fiança prestada pela apelante.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 17/03/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar com a devida cautela a controvérsia instalada, que diz respeito à validade de fiança prestada por administradora de sociedade limitada em suposto excesso de mandato, ante a existência de cláusula restritiva no contrato social da empresa fiadora.

Em um breve resumo da controvérsia, depreende-se que NUTRIEX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face da SENTENÇA proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Serra
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados, bem é de ver, em desfavor de 43 S/A GRÁFICA E EDITORA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No contexto da Petição Inicial, a empresa Recorrente sustentou, em síntese, a nulidade da garantia (fiança) prestada por sua então Administradora no instrumento de confissão de dívida que lastreia a execução. Alegou como causa de pedir que o seu Contrato Social veda expressamente a prestação de garantias a terceiros sem a prévia e formal autorização de todos os sócios, o que não ocorreu na espécie. Assim, pugnou pelo reconhecimento da ineficácia do ato e a consequente extinção da Execução.

O Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a Sentença recorrida, rejeitou a tese de nulidade, fundamentando que a limitação de poderes contida no estatuto social não poderia ser oposta à credora, terceira de boa-fé, especialmente diante da aplicação da teoria da aparência e da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021, que revogou o parágrafo único do artigo 1.015 do Código Civil.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o negócio jurídico foi celebrado em 2017, sob a égide da redação original do artigo 1.015 do Código Civil, pontuando que a publicidade conferida pelo registro do contrato social na Junta Comercial afasta a presunção de boa-fé da credora, a quem caberia o dever de verificar os limites de representação da sociedade.

O Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, votou pelo provimento do Recurso de Apelação Cível, para declarar a nulidade da fiança, acolhendo a tese de que a averbação da limitação de poderes torna o excesso oponível a terceiros.

Após compulsar os autos,
concessa maxima venia
, firmei compreensão diversa, por entender que a solução da lide deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e pela teoria da aparência, nos termos a seguir delineados.

Inicialmente, importa consignar, que a teoria
ultra vires societatis
estabelece, em sua gênese, que a pessoa jurídica não responde por atos praticados por seus administradores que extravasem o objeto social ou os limites estatutários. No entanto, a aplicação rígida e literal desse instituto pode representar um risco excessivo ao tráfego comercial e à confiança legítima que deve reger os negócios jurídicos.

Nesse particular, registra-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
há muito
consolidou o entendimento de que a sociedade se vincula perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus representantes legais, ainda que com excesso de poder, especialmente quando o negócio jurídico guarda pertinência com a atividade da empresa ou quando não há prova de má-fé do contratante
.

A ratio de tal entendimento reside na impossibilidade de se imputar ao terceiro o prejuízo decorrente de uma falha de fiscalização ou de organização interna da própria sociedade que outorgou poderes de gestão ao administrador faltoso.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PRESIDENTE DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA CONJUNTA DO VICE-PRESIDENTE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA NÃO QUESTIONADA. AGENTE "FIFA" CREDENCIADO. RELAÇÃO DIRETA COM O OBJETO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE ESPORTIVA. VALIDADE. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria da ultra vires, mesmo após a edição do novo Código Civil, dando prevalência à boa-fé de terceiro, mormente nos casos em que a obrigação guarda relação com o objeto social e não se nega a prestação do serviço em benefício da sociedade contratante.

2. O reexame da matéria que constitui o objeto do acórdão embargado na busca de decisão infringente é pretensão estranha ao âmbito dos embargos declaratórios, definido no artigo 535 do Código de Processo Civil.

3. A atribuição de efeitos modificativos somente é possível em situações excepcionais, em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 161.495/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 12/2/2014.)

EMENTA: DIREITO COMERCIAL. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. GARANTIA ASSINADA POR SÓCIO A EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE PODER . RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE. TEORIA DOS ATOS ULTRA VIRES. INAPLICABILIDADE. RELEVÂNCIA DA BOA-FÉ E DA APARÊNCIA . ATO NEGOCIAL QUE RETORNOU EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE GARANTIDORA. 1. Cuidando-se de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico, o litisconsórcio formado no pólo passivo é necessário e unitário, razão pela qual, nos termos do art. 320, inciso I, do CPC, a contestação ofertada por um dos consortes obsta os efeitos da revelia em relação aos demais . Ademais, sendo a matéria de fato incontroversa, não se há invocar os efeitos da revelia para o tema exclusivamente de direito. 2. Não há cerceamento de defesa pelo simples indeferimento de produção de prova oral, quando as partes, realmente, litigam exclusivamente em torno de questões jurídicas, restando incontroversos os fatos narrados na inicial. 3 . A partir do Código Civil de 2002, o direito brasileiro, no que concerne às sociedades limitadas, por força dos arts. 1.015, § único e 1.053, adotou expressamente a ultra vires doctrine . 4. Contudo, na vigência do antigo Diploma (Decreto n.º 3.708/19, art . 10), pelos atos ultra vires, ou seja, os praticados para além das forças contratualmente conferidas ao sócio, ainda que extravasassem o objeto social, deveria responder a sociedade. 4. No caso em julgamento, o acórdão recorrido emprestou, corretamente, relevância à boa-fé do banco credor, bem como à aparência de quem se apresentava como sócio contratualmente habilitado à prática do negócio jurídico. 5. Não se pode invocar a restrição do contrato social quando as garantias prestadas pelo sócio, muito embora extravasando os limites de gestão previstos contratualmente, retornaram, direta ou indiretamente, em proveito dos demais sócios da sociedade fiadora, não podendo estes, em absoluta afronta à boa-fé, reivindicar a ineficácia dos atos outrora praticados pelo gerente. 6. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 704546 DF 2004/0102386-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/06/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2010)

Com efeito,
data maxima venia
, tenho que não se pode impor ao credor o ônus de realizar uma verdadeira "auditoria societária" e jurídica a cada Contrato assinado ou garantia prestada, porquanto inviabilizaria a agilidade do comércio e feriria o postulado da boa-fé objetiva
.

A propósito, a
jurisprudência Pátria
já se pronunciou no sentido de que “
com a revogação da excludente de responsabilidade por atos ultra vires, a prestação das garantias em nome da agravante é válida, ainda que mediante clara e deliberada a infração ao contrato social. Não é razoável que uma das partes tenha de proceder a pesquisas, investigações e diligências como forma de resguardar a validade do negócio jurídico
” (TJDF; 07150107120238070000 1716850, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 14/06/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

A rigor, se a administradora se apresenta ostensivamente como representante legal da sociedade, munida de poderes de gestão e agindo em nome da entidade, o terceiro tem o direito, e a legítima confiança, de acreditar na regularidade dessa representação
.

Nesse contexto,
a aparência de direito gera efeitos jurídicos concretos para proteger quem, agindo de boa-fé, é induzido a erro por uma situação de fato criada pela própria empresa
. O vício de representação decorrente de limitação estatutária é, via de regra, inoponível ao terceiro que contratou legitimamente, de forma que eventual prejuízo sofrido pela sociedade deve ser resolvido em sede de ação de regresso contra o administrador que agiu com excesso, mas jamais sacrificando o crédito do terceiro.

No caso em tela, a sociedade Recorrente permitiu que sua Administradora atuasse no mercado, firmando compromissos e oferecendo garantias, razão pela qual, não deve invocar a nulidade somente após o inadimplemento, prevalecendo, assim, a proteção à boa-fé do credor como única solução capaz de manter a higidez do sistema de garantias.

Isto posto,
data venia
, manifesto divergência ao voto proferido pelo Desembargador Relator, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 07/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação, diante da divergência instaurada pelo preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação cível interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, em sede de embargos à execução opostos por
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
e SOLANGE DA MATA NEVES, em face de
43 S/A GR
Á
FICA E EDITORA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, vindo apenas para extinguir a execução em relação a segunda embargante.

Iniciado o julgamento do presente apelo, o eminente Desembargador Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu voto onde entendeu por dar provimento ao recurso de
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
, tendo na oportunidade acolhido a tese de que a averbação da limitação de poderes torna o excesso praticado pela então administradora oponível a terceiros, razão pela qual a fiança prestada seria nula.

O eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ao proferir seu voto, divergiu do mencionado entendimento, vindo a negar provimento ao recurso interposto, ao expor “
[...] que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
há muito
consolidou o entendimento de que a sociedade se vincula perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus representantes legais, ainda que com excesso de poder, especialmente quando o negócio jurídico guarda pertinência com a atividade da empresa ou quando não há prova de má-fé do contratante
.
”, e “
[...]
que não se pode impor ao credor o ônus de realizar uma verdadeira ‘auditoria societária’ e jurídica a cada Contrato assinado ou garantia prestada, porquanto inviabilizaria a agilidade do comércio e feriria o postulado da boa-fé objetiva
.
”.

Na sequência, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira proferiu voto acompanhando o eminente Desembargador Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, vindo a asseverar a impossibilidade de aplicação da Teoria da Aparência ao caso concreto.

Feita esta breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto do ilustre Desembargador Relator.

Nessa senda, em conformidade com os Desembargadores que me antecederam, registro que a controvérsia paira sobre a validade da fiança prestada por
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
, pela pessoa da sua então administradora SOLANGE DA MATA NEVES, que agiu em flagrante excesso de mandato, tendo vista que o contrato social da empresa vedava, expressamente, a prestação de garantias fidejussórias sem a anuência dos demais sócios.

I
n casu
, resta claro que a 5ª Alteração Contratual da
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás
antes d
a assinatura do Instrumento Particular de Confissão de Dívida
com Garantia de Fiança
, firmado entre a
43 S/A GR
Á
FICA E EDITORA
e AKLA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA., que contou com a sua participação como fiadora,
previa de forma
expressa
a impossibilidade da administradora
SOLANGE DA MATA NEVES
afiançar sem a anuência dos demais sócios
.

Ademais, consoante destacado pelo Desembargador Relator, importante rememorar que “
[...]
o instrumento de confissão de dívida (fl. 125) faz menção expressa de que a fiadora representa ‘na forma do seu contrato social anexo’,
[...].
”.

Assim, entendo ser descabido o reconhecimento da boa-fé do credor pela aplicação da Teoria da Aparência, tendo em vista que não seria necessária uma hercúlea investigação para analisar a validade da fiança prestada pela então administradora da
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
, mas apenas, a simples análise do documento apresentado no momento da pactuação da confissão de dívida.

Destarte, mas não sem antes rogar vênia ao preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
manifesto minha integral concordância com o voto do ilustre Desembargador
Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Nada obstante a complexa natureza da teoria
ulta vires
, tem-se, no caso em apreço, não apenas a expressa previsão contratual de impossibilidade de prestação de fiança - objeto de registro público perante o órgão de empresa e ciência da embargada - e de garantia a terceiros, como também o fato da embargante não figurar como beneficiária da garantia prestada, ou seja, não obtendo proveito econômico com referido ato.

Nesse caso, pedindo vênia ao ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que inaugurou divergência, ACOMPANHO o voto de relatoria.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

Desembargador

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade da fiança prestada pela apelante sob dois aspectos: a aplicação da lei no tempo e a oponibilidade a terceiros da restrição de poderes do administrador, averbada no ato constitutivo.

Segundo se depreende, a questão tem origem em embargos opostos contra execução de título extrajudicial, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Fiança.

A apelante,
Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda
., figurou como fiadora no referido instrumento, assinado pela administradora,
Solange da Mata Neves.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, conquanto a fiança tenha sido prestada em desacordo com o contrato social da fiadora, a teoria
ultra vires societatis
fora extinta pela Lei nº 14.195/2021, devendo prevalecer a teoria da aparência em proteção ao terceiro de boa-fé, mantendo-se, assim, a responsabilidade da apelante.

O ordenamento jurídico pátrio, em prestígio à segurança jurídica, consagra o princípio do
tempus regit actum,
segundo o qual os atos jurídicos são regidos pela lei vigente à época da celebração.

Tal postulado encontra guarida no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que protegem o ato jurídico perfeito.

Sob esse prisma, o Código Civil, à época da celebração do negócio jurídico (07 de junho de 2017), disciplinava a matéria controvertida por meio da teoria
ultra vires societatis
, segundo a qual o excesso de poder do administrador seria oponível a terceiros se a limitação estivesse “
inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade
”.

É de se conferir:

Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.

Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses: (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

I -
se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade;
(Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - provando-se que era conhecida do terceiro; (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

No caso, é incontroverso que a 5ª Alteração Contratual da apelante, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás em 15/01/2014 (Fls. 44-51 do Volume 1), continha expressa vedação ao ato de afiançar sem a anuência dos demais sócios:

Apenas a administradora SOLANGE DA MATA NEVES faze uso da denominação social, [...]
estando vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações em seu favor, de qualquer outro sócio quotista ou ainda de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos demais sócios ou mesmo afiançar, avalizar, abonar e endossar favore
s.

Como cediço, a publicidade conferida pelo registro empresarial tem o condão de afastar a presunção de boa-fé do terceiro que contrata com a sociedade, a quem incumbe o dever de diligência mínima de verificar os atos constitutivos da pessoa jurídica.

Nesse sentido, a sentença objurgada incorreu em equívoco ao afastar a incidência da norma vigente à época com base na posterior revogação pela Lei nº 14.195/2021.

Ademais, milita em desfavor da tese da boa-fé o fato de que o instrumento de confissão de dívida (fl. 125) faz menção expressa de que a fiadora representa "
na forma do seu contrato social anexo"
, incumbindo à credora, como dever de diligência inerente à atividade empresarial, a verificação do referido ato constitutivo e das limitações de poderes nele contidas.

Assim, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da fiança prestada pela apelante
.

Via de consequência,
inverto o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002228-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE DA MATA NEVES, NUTRIEX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO DAVID DE SOUZA GOUVEIA - GO22784, FREDERICK GOMES LUIZ - GO39438

APELADO: 43 SA GRAFICA E EDITORA

Advogados do(a) APELADO: BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A, JAMES ANDREI ZUCCO - SC10134

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar com a devida cautela a controvérsia instalada, que diz respeito à validade de fiança prestada por administradora de sociedade limitada em suposto excesso de mandato, ante a existência de cláusula restritiva no contrato social da empresa fiadora.

Em um breve resumo da controvérsia, depreende-se que
NUTRIEX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Serra
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados, bem é de ver, em desfavor de
43 S/A GRÁFICA E EDITORA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No contexto da
Petição Inicial
, a empresa Recorrente sustentou, em síntese, a nulidade da garantia (fiança) prestada por sua então Administradora no instrumento de confissão de dívida que lastreia a execução. Alegou como causa de pedir que o seu Contrato Social veda expressamente a prestação de garantias a terceiros sem a prévia e formal autorização de todos os sócios, o que não ocorreu na espécie. Assim, pugnou pelo reconhecimento da ineficácia do ato e a consequente extinção da Execução.

O Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a
Sentença recorrida
, rejeitou a tese de nulidade, fundamentando que a limitação de poderes contida no estatuto social não poderia ser oposta à credora, terceira de boa-fé, especialmente diante da aplicação da teoria da aparência e da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021, que revogou o parágrafo único do artigo 1.015 do Código Civil.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o negócio jurídico foi celebrado em 2017, sob a égide da redação original do artigo 1.015 do Código Civil, pontuando que a publicidade conferida pelo registro do contrato social na Junta Comercial afasta a presunção de boa-fé da credora, a quem caberia o dever de verificar os limites de representação da sociedade.

O Eminente Relator,
Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, votou pelo provimento do Recurso de Apelação Cível,
para declarar a nulidade da fiança, acolhendo a tese de que a averbação da limitação de poderes torna o excesso oponível a terceiros.

Após compulsar os autos,
concessa maxima venia
, firmei compreensão diversa, por entender que a solução da lide deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e pela teoria da aparência
, nos termos a seguir delineados.

Inicialmente, importa consignar, que a teoria
ultra vires societatis
estabelece, em sua gênese, que a pessoa jurídica não responde por atos praticados por seus administradores que extravasem o objeto social ou os limites estatutários. No entanto, a aplicação rígida e literal desse instituto pode representar um risco excessivo ao tráfego comercial e à confiança legítima que deve reger os negócios jurídicos.

Nesse particular, registra-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
há muito
consolidou o entendimento de que a sociedade se vincula perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus representantes legais, ainda que com excesso de poder, especialmente quando o negócio jurídico guarda pertinência com a atividade da empresa ou quando não há prova de má-fé do contratante
.

A ratio de tal entendimento reside na impossibilidade de se imputar ao terceiro o prejuízo decorrente de uma falha de fiscalização ou de organização interna da própria sociedade que outorgou poderes de gestão ao administrador faltoso.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PRESIDENTE DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA CONJUNTA DO VICE-PRESIDENTE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA NÃO QUESTIONADA. AGENTE "FIFA" CREDENCIADO. RELAÇÃO DIRETA COM O OBJETO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE ESPORTIVA. VALIDADE. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria da ultra vires, mesmo após a edição do novo Código Civil, dando prevalência à boa-fé de terceiro, mormente nos casos em que a obrigação guarda relação com o objeto social e não se nega a prestação do serviço em benefício da sociedade contratante.

2. O reexame da matéria que constitui o objeto do acórdão embargado na busca de decisão infringente é pretensão estranha ao âmbito dos embargos declaratórios, definido no artigo 535 do Código de Processo Civil.

3. A atribuição de efeitos modificativos somente é possível em situações excepcionais, em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 161.495/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 12/2/2014.)

EMENTA:
DIREITO COMERCIAL. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. GARANTIA ASSINADA POR SÓCIO A EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE PODER . RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE. TEORIA DOS ATOS ULTRA VIRES. INAPLICABILIDADE. RELEVÂNCIA DA BOA-FÉ E DA APARÊNCIA . ATO NEGOCIAL QUE RETORNOU EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE GARANTIDORA. 1. Cuidando-se de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico, o litisconsórcio formado no pólo passivo é necessário e unitário, razão pela qual, nos termos do art. 320, inciso I, do CPC, a contestação ofertada por um dos consortes obsta os efeitos da revelia em relação aos demais . Ademais, sendo a matéria de fato incontroversa, não se há invocar os efeitos da revelia para o tema exclusivamente de direito. 2. Não há cerceamento de defesa pelo simples indeferimento de produção de prova oral, quando as partes, realmente, litigam exclusivamente em torno de questões jurídicas, restando incontroversos os fatos narrados na inicial. 3 . A partir do Código Civil de 2002, o direito brasileiro, no que concerne às sociedades limitadas, por força dos arts. 1.015, § único e 1.053, adotou expressamente a ultra vires doctrine . 4. Contudo, na vigência do antigo Diploma (Decreto n.º 3.708/19, art . 10), pelos atos ultra vires, ou seja, os praticados para além das forças contratualmente conferidas ao sócio, ainda que extravasassem o objeto social, deveria responder a sociedade.
4. No caso em julgamento, o acórdão recorrido emprestou, corretamente, relevância à boa-fé do banco credor, bem como à aparência de quem se apresentava como sócio contratualmente habilitado à prática do negócio jurídico. 5. Não se pode invocar a restrição do contrato social quando as garantias prestadas pelo sócio, muito embora extravasando os limites de gestão previstos contratualmente, retornaram, direta ou indiretamente, em proveito dos demais sócios da sociedade fiadora, não podendo estes, em absoluta afronta à boa-fé, reivindicar a ineficácia dos atos outrora praticados pelo gerente.
6. Recurso especial improvido.
(
STJ
- REsp: 704546 DF 2004/0102386-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/06/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2010)

Com efeito,
data maxima venia
, tenho que não se pode impor ao credor o ônus de realizar uma verdadeira "auditoria societária" e jurídica a cada Contrato assinado ou garantia prestada, porquanto inviabilizaria a agilidade do comércio e feriria o postulado da boa-fé objetiva
.

A propósito, a
jurisprudência Pátria
já se pronunciou no sentido de que
“com a revogação da excludente de responsabilidade por atos ultra vires, a prestação das garantias em nome da agravante é válida, ainda que mediante clara e deliberada a infração ao contrato social.
Não é razoável que uma das partes tenha de proceder a pesquisas, investigações e diligências como forma de resguardar a validade do negócio jurídico
”

(
TJDF
; 07150107120238070000 1716850, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 14/06/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

A rigor, se a administradora se apresenta ostensivamente como representante legal da sociedade, munida de poderes de gestão e agindo em nome da entidade, o terceiro tem o direito, e a legítima confiança, de acreditar na regularidade dessa representação
.

Nesse contexto,
a aparência de direito gera efeitos jurídicos concretos para proteger quem, agindo de boa-fé, é induzido a erro por uma situação de fato criada pela própria empresa
. O vício de representação decorrente de limitação estatutária é, via de regra, inoponível ao terceiro que contratou legitimamente, de forma que eventual prejuízo sofrido pela sociedade deve ser resolvido em sede de ação de regresso contra o administrador que agiu com excesso, mas jamais sacrificando o crédito do terceiro.

No caso em tela, a sociedade Recorrente permitiu que sua Administradora atuasse no mercado, firmando compromissos e oferecendo garantias, razão pela qual, não deve invocar a nulidade somente após o inadimplemento, prevalecendo, assim, a proteção à boa-fé do credor como única solução capaz de manter a higidez do sistema de garantias
.

Isto posto,
data venia
,
manife
sto divergência ao voto proferido pelo Desembargador Relator, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

06ª Sessão Ordinária Presencial de 07/04/2026

Nada obstante a complexa natureza da teoria
ulta vires
, tem-se, no caso em apreço, não apenas a expressa previsão contratual de impossibilidade de prestação de fiança - objeto de registro público perante o órgão de empresa e ciência da embargada - e de garantia a terceiros, como também o fato da embargante não figurar como beneficiária da garantia prestada, ou seja, não obtendo proveito econômico com referido ato.

Nesse caso, pedindo vênia ao ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que inaugurou divergência, ACOMPANHO o voto de relatoria.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002228-67.2021.8.08.0048

APELANTE: NUTRIEX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.

A
PELADO
: 43 S/A GR
Á
FICA E EDITORA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO -
PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação, diante da divergência instaurada pelo preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação cível interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, em sede de embargos à execução opostos por
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
e
SOLANGE DA MATA NEVES
, em face de
43 S/A GR
Á
FICA E EDITORA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, vindo apenas para extinguir a execução em relação a segunda embargante.

Iniciado o julgamento do presente apelo, o eminente Desembargador Relator
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
proferiu voto onde entendeu por dar provimento ao recurso
de
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
, tendo na oportunidade
acolhido
a tese de que a averbação da limitação de poderes torna o excesso
praticado pela então administradora
oponível a terceiros,
razão pela qual a fiança pr
estada
seria nula.

O eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ao proferir seu voto, divergiu do mencionado entendimento, vindo a negar provimento ao recurso interposto, ao expor “
[...] que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
há muito
consolidou o entendimento de que a sociedade se vincula perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus representantes legais, ainda que com excesso de poder, especialmente quando o negócio jurídico guarda pertinência com a atividade da empresa ou quando não há prova de má-fé do contratante
.
”, e “
[...]
que não se pode impor ao credor o ônus de realizar uma verdadeira ‘auditoria societária’ e jurídica a cada Contrato assinado ou garantia prestada, porquanto inviabilizaria a agilidade do comércio e feriria o postulado da boa-fé objetiva
”.

Na sequência,
o eminente Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
proferiu voto acompanhando
o eminente Desembargador Relator
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
vindo a asseverar a impossibilidade de aplicação da Teoria da Aparência
ao caso concreto.

Feita essa breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto d
o
ilustre Desembargador
Relator.

Nessa senda,
em conformidade com os Desembargadores que me antecederam,
registro
que
a controvérsia
paira sobre
a validade da fiança prestada p
or
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
, p
ela
pessoa da sua
então
administradora SOLANGE DA MATA NEVES
,
que agiu em flagrante excesso de mandato, tendo vista que o contrato social da empresa vedava, expressamente, a prestação de garantias fidejussórias sem a anuência dos demais sócios.

I
n casu
,
resta claro que a
5ª Alteração Contratual da
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás
antes d
a assinatura do Instrumento Particular de Confissão de Dívida
com Garantia de Fiança
,
firmado e
ntre a
43 S/A GR
Á
FICA E EDITORA

e AKLA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA., que contou com a sua participação como fiadora
,
previa de forma
expressa
a impossibilidade da administradora
SOLANGE DA MATA NEVES
afiançar sem a anuência dos demais sócios
.

A
demais,
consoante destacado pelo Desembargador Relator, importante rememorar que “
[...]
o instrumento de confissão de dívida (fl. 125) faz menção expressa de que a fiadora representa ‘na forma do seu contrato social anexo’
[...]
”.

Assim,
entendo ser descabido o reconhecimento
da boa-fé
do credor pela aplicação da Teoria da Aparência, tendo em vista que não seria necessária uma hercúlea
investigação para analisar a validade da fiança prestada pela então administradora
da
NUTRIEX IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA.
,
mas apenas, a simples análise do documento apresentado no momento da pactuação
da c
onfissão de
d
ívida.

Destarte, mas não sem antes rogar vênia ao preclaro
Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
,
manifesto minha integral concordância com o voto do ilustre Desembargador
Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002228-67.2021.8.08.0048

VOTO
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos para analisar a controvérsia aqui travada, sobretudo após a judiciosa divergência inaugurada pelo Eminente
Desembargador

Namyr Carlos de Souza Filho
, que defendeu a manutenção da sentença com base na Teoria da Aparência e na proteção ao terceiro de boa-fé.

Contudo, após debruçar-me sobre o acervo fático-probatório e sobre a legislação de regência aplicável à espécie, peço vênia para acompanhar integralmente o judicioso voto proferido pelo Eminente Relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

A celeuma processual reside na validade da fiança prestada pela administradora da empresa apelante (Nutriex) em favor da apelada (43 S/A Gráfica e Editora), consubstanciada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 07 de junho de 2017. Restou incontroverso que a sócia administradora agiu em flagrante excesso de mandato, violando cláusula expressa do contrato social que vedava a prestação de garantias fidejussórias sem a anuência dos demais sócios.

Duas são as premissas que me conduzem a acompanhar o Eminente Relator: a estrita observância do direito intertemporal e a ausência de boa-fé objetiva e diligência mínima por parte do credor.

Primeiramente, quanto à aplicação da lei no tempo, filio-me integralmente à tese do Relator de que o ato jurídico perfeito atrai a incidência da lei vigente ao tempo de sua celebração (
tempus regit actum
). O negócio foi entabulado em 2017, momento em que o ordenamento pátrio adotava expressamente a teoria
ultra vires societatis
para as sociedades limitadas (art. 1.053 c/c art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil). Pela redação então vigente do art. 1.015, parágrafo único, inciso I, do CC, o excesso de poder é perfeitamente oponível a terceiros se a limitação de poderes estiver inscrita no registro próprio da sociedade – o que, no caso em tela, ocorreu ainda em 2014, mediante averbação na Junta Comercial.

Em segundo lugar, e aqui reside o ponto fulcral que me afasta da divergência, entendo inaplicável a Teoria da Aparência ao caso concreto.

Isto porque, na presente lide, não se exigia uma auditoria societária para constatar a vedação; exigia-se apenas a leitura atenta dos anexos do próprio contrato que o credor estava assinando, o que é esperado em se tratando de negócios jurídicos empresariais de alto valor. Como bem destacou o Relator, o próprio preâmbulo do Instrumento de Confissão de Dívida exarado pela apelada contém a informação taxativa de que a fiadora atua “
na forma do seu contrato social anexo
”. Se o contrato social da fiadora – o qual continha de forma expressa e induvidosa a proibição de afiançar – foi anexado ao próprio instrumento da dívida no ato da contratação, não há que se falar em surpresa ou boa-fé objetiva da empresa credora.

Ante o exposto, ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO EMINENTE RELATOR para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, declarando a nulidade da fiança prestada pela apelante e invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.